Tribunal: TJMT
Processo: 1006857-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006857-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (AGRAVANTE), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PENHORADO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO. ATO EXECUTIVO. RATEIO DE HONORÁRIOS. ART. 82 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC. INTERESSE BILATERAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito rural, determinou a avaliação técnica de imóvel rural penhorado e fixou o rateio dos honorários periciais entre as partes, na proporção de 50% para cada, diante da complexidade do bem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a avaliação técnica do bem penhorado, realizada por profissional especializado, deve ser qualificada como prova pericial, atraindo a incidência do art. 95 do CPC, com atribuição exclusiva do custeio ao exequente, ou como ato executivo, submetido ao regime geral de despesas processuais.

III. Razões de decidir

3.

A avaliação do bem penhorado, embora tecnicamente qualificada, não se destina à elucidação de fato controvertido, mas à viabilização da expropriação, constituindo ato executivo indispensável ao desenvolvimento do procedimento executivo.

4.

A classificação da avaliação como espécie de prova pericial (art. 464 do CPC) não afasta sua natureza funcional no processo executivo, devendo prevalecer interpretação sistemática que considere sua finalidade instrumental.

5.

Inaplicável o art. 95 do CPC, porquanto o referido dispositivo disciplina a produção de prova no âmbito da atividade instrutória, não alcançando atos executivos necessários à satisfação do crédito.

6.

Incide o art. 82 do CPC, que impõe às partes o dever de prover as despesas dos atos processuais, sendo legítimo o rateio dos honorários quando presente interesse comum na adequada avaliação do bem.

7.

A avaliação idônea protege não apenas o credor, mas também o executado, ao assegurar a alienação por valor compatível com o mercado e possibilitar o exercício de faculdades processuais, como remição e controle de eventual excesso.

8.

O princípio da causalidade não conduz à atribuição exclusiva do ônus ao exequente, especialmente quando o ato decorre de determinação judicial e se insere na regularidade do procedimento executivo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A avaliação do bem penhorado no processo executivo constitui ato de natureza executiva, ainda que realizada por profissional especializado.

2. Os honorários decorrentes da avaliação devem ser suportados pelas partes, na forma do art. 82 do CPC, admitido o rateio quando presente interesse bilateral.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006857-57.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: CLAUDIO JOSÉ ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO JOSE ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S.A., fundada em cédula de crédito rural, no valor expressivo de R$ 3.446.953,34.

No curso da execução, após a constrição de imóvel rural de elevada extensão territorial, superior a mil hectares, o juízo de origem determinou a realização de avaliação técnica por profissional especializado, diante da evidente complexidade do bem, a qual envolve variáveis agronômicas, ambientais e de georreferenciamento que extrapolam a atuação ordinária do oficial de justiça, conforme consignado na decisão de primeiro grau .

Apresentada proposta de honorários pelo perito judicial, no importe de R$ 23.050,80, os executados opuseram impugnação, sustentando, em síntese, que a avaliação constitui prova pericial típica e que, por ter sido determinada no interesse do credor, o ônus de seu adiantamento deve recair exclusivamente sobre o EXEQUENTE.

O juízo
a quo
, entretanto, rejeitou a insurgência, assentando que a avaliação do bem penhorado não se confunde com prova pericial em sentido estrito, mas configura ato executivo necessário à expropriação, razão pela qual determinou o rateio das despesas entre as partes, na proporção de 50% para cada, homologando, ainda, o valor dos honorários e fixando prazo para depósito.

Irresignados, os Agravantes interpõem o presente recurso, reiterando a tese de que a avaliação técnica, quando realizada por expert, subsume-se ao regime jurídico da prova pericial, atraindo a incidência do art. 95 do Código de Processo Civil.

Sustentam que a decisão agravada subverte a lógica do processo executivo ao impor ao devedor o custeio antecipado de ato voltado à satisfação do crédito do exequente, invocando, ainda, o princípio da causalidade.

Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a exigibilidade imediata do depósito dos honorários periciais, e, no mérito, o provimento do recurso para atribuir exclusivamente ao exequentes o encargo financeiro.

O preparo foi recolhido – Id. 347009352.

A tutela recursal foi indeferida.

Regularmente intimado, o BANCO DO BRASIL S.A. apresenta contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal demanda a precisa qualificação jurídica da avaliação do bem penhorado no processo executivo e, a partir daí, a definição do regime de custeio dos honorários do profissional nomeado.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, a argumentação recursal parte de premissa que, embora sedutora em sua literalidade, não se sustenta quando submetida a uma leitura sistemática do Código de Processo Civil. De fato, o art. 464 do diploma processual inclui a avaliação entre as espécies de prova pericial. Todavia, tal classificação não pode ser interpretada de forma isolada, sob pena de desconsiderar a funcionalidade do ato no contexto procedimental em que se insere.

No âmbito da execução, a avaliação do bem penhorado não se destina à elucidação de fato controvertido, mas à viabilização de etapa subsequente do procedimento expropriatório, qual seja, a alienação judicial. Trata-se, portanto, de ato instrumental, de natureza eminentemente executiva, cuja finalidade é estabelecer parâmetro objetivo para a realização do ativo patrimonial do devedor.

A circunstância de o ato demandar conhecimento técnico especializado — como ocorre no caso concreto, em que o imóvel rural apresenta elevada extensão e múltiplas variáveis técnicas — não altera sua natureza jurídica. A técnica empregada não transmuda a finalidade do ato. A avaliação permanece sendo, em sua essência, um ato executivo qualificado, e não uma prova produzida por iniciativa das partes.

É justamente essa distinção teleológica que afasta a incidência automática do art. 95 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo disciplina o adiantamento dos honorários periciais no contexto da atividade instrutória, quando a produção da prova decorre de iniciativa das partes ou do juízo para esclarecimento de controvérsia fática.

Diversamente, no processo executivo, a avaliação constitui requisito legal para a expropriação do bem, nos termos do art. 880, § 1o, do CPC, inserindo-se no iter procedimental necessário à satisfação do crédito.

Nessa perspectiva, incide o regime geral das despesas processuais previsto no art. 82 do CPC, segundo o qual incumbe às partes prover os custos dos atos necessários ao desenvolvimento do processo.

A pretensão dos agravantes, no sentido de transferir integralmente ao exequente o ônus financeiro da avaliação, parte de uma visão unilateral do procedimento executivo, como se todos os atos nele praticados servissem exclusivamente ao interesse do credor. Tal compreensão não se sustenta.

A avaliação idônea do bem penhorado constitui garantia também do executado, na medida em que assegura que eventual alienação se dê por valor compatível com o mercado, evitando-se a expropriação por preço vil. Além disso, permite o exercício de faculdades processuais relevantes, como a remição da execução, a substituição da penhora e o controle de eventual excesso.

Há, portanto, inequívoco interesse bilateral no ato, o que justifica a repartição equitativa das despesas.

Sob outro ângulo, o princípio da causalidade, invocado pelos agravantes, não conduz à conclusão pretendida. Isso porque, embora a execução se desenvolva no interesse do credor, os atos que a integram não são exclusivamente por ele requeridos, mas decorrem de imposição legal e visam à regularidade do procedimento como um todo.

Ademais, tratando-se de ato determinado de ofício pelo juízo, em razão da complexidade do bem, mostra-se ainda mais adequada a solução que distribui os custos entre as partes, evitando a imposição de ônus integral a apenas um dos litigantes sem fundamento legal específico.

A propósito:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO - HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO.
Insurgência contra decisão que determinou, de ofício, a realização de perícia e o rateio dos honorários periciais entre as partes . Recurso conhecido mediante mitigação da regra de taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, em razão da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Recurso Repetitivo - REsp. 1.704.520) . É devido o rateio dos honorários periciais entre ambas as partes, quando a perícia for determinada de ofício, ou for requerida por ambas as partes, como ocorreu "in casu", conforme disposição expressa no artigo 95, "caput", do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP . Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido
.
(TJ-SP - AI: 21421654120208260000 SP 2142165-41.2020 .8.26.0000, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 29/06/2020, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada. O valor fixado a título de honorários periciais mostra-se compatível com a complexidade da avaliação, não tendo sido infirmado por elementos objetivos nos autos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026